Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se: a) o autor ALAN HERMOGENES para se manifestar sobre a eventual ocorrência de inovação recursal em seu recurso adesivo; b) a ré BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade, suscitada pelo demandante nas contrarrazões de ID. 17914838. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15